Tribunal: TJDFT
Processo: 0737081-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LAD. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS HARMÔNICOS COM O DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 3a FASE. PRIVILÉGIO INSCULPIDO NO § 4o DO ART. 33 DA LAD. FRAÇÃO DE 3/5. NATUREZA DA DROGA. COCAÍNA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA NÃO APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO EM SUA FRAÇÃO MÁXIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, por meio de conjunto probatório sólido, não há falar em absolvição.
2. As declarações prestadas por policiais no exercício de suas funções são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios.
3. Nos termos do § 4o do artigo 33 da Lei 11.343/06, o acusado, para ser agraciado com a referida causa de redução da pena, deve atender a alguns requisitos, quais sejam: a primariedade, os bons antecedentes, a não dedicação a atividades criminosas e a não participação em organização criminosa.
4. No caso, a natureza da droga não foi utilizada para exasperar a pena-base do recorrente, sendo utilizada tão somente quando da definição da fração de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da LAD. Nessa linha, devem ser valoradas em desfavor do apelante a diversidade das drogas (skunk, maconha e cocaína) e a sua natureza, notadamente a cocaína, que possui um efeito devastador e, em razão disso, tem sido causa de efeitos severamente nocivos à sociedade, principalmente à saúde e à segurança públicas. Assim, tais vetores certamente desfavorecem o acusado e não permitem a aplicação da fração do § 4o do art. 33 da LAD em seu patamar máximo.
5. Recurso conhecido e desprovido.